Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-67.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705632-67.2023.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: J. A. D. A., J. A. D. A., J. D. A. DESPACHO 1. Os recorridos foram regularmente intimados do despacho de ID no 78351231, conforme IDs no 78251718 – 78819128, pág. 5. 2. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para atuar na defesa técnica dos recorridos. 3. Defiro a habilitação e o acesso aos documentos solicitados no ID no 79123801. 4. Restituo o prazo processual, que passará a fluir a partir do acesso aos documentos por parte da defesa, mediante certidão da Secretaria. 5. Após a manifestação dos recorridos, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO